Tribunal: STF
Processo: RE 1173828
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A correspondente ementa está assim redigida:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. LIMITAÇÃO. CREDITAMENTO. LEI 10.865/04. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. A atual sistemática de recolhimento não-cumulativo de PIS e de COFINS trazida pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, possibilita o aproveitamento dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, no intuito de desonerar o tributo devido.



    2. O Órgão Especial desta Corte, em julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS Nº 2005.70.00.000594-0/PR, sob a relatoria do Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei 10.865/2004, que vedou o aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação dos bens que integram o ativo imobilizado em relação às aquisições realizadas até 30 de abril de 2004.



    3. O fato gerador dos créditos de PIS e de COFINS ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, a serem considerados somente aqueles incorridos após a vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, independentemente da data em que foram adquiridos os bens integrantes do ativo imobilizado.



    4. Os créditos de PIS e de COFINS decorrentes da depreciação dos bens que incorporam o ativo imobilizado somente irão existir efetivamente, para efeito de aproveitamento no sistema não cumulativo de recolhimento trazido pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, nas competências em que serão contabilizados os respectivos encargos de depreciação. A prescrição, portanto, deve ser verificada a essa época, sendo irrelevante para delimitação do prazo prescricional, a data de aquisição dos bens. 



    5. Tratamento idêntico deve ser dado às despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos, de aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens, que tenham integrado o patrimônio da empresa, cuja previsão de crédito contida no inciso V do art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 deixou de constar na redação dada aos referidos dispositivos pela Lei nº 10.865/04. 6. Correção monetária pela taxa SELIC, em face da oposição ao aproveitamento do crédito de PIS/COFINS, decorrente de resistência ilegítima do Fisco. “



    Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido teria implicado em vulnerações ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, e § 12, da Constituição. Requer o provimento do recurso para “assegurar o direito ao crédito concernente às despesas financeiras incorridas pela Recorrente, para fins de apuração do PIS e COFINS não-cumulativos em período posterior ao da vigência da Lei nº 10.865/2004”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 1.043.313/RS, Ministro Dias Toffoli, Tema 939/RG, entendeu pela constitucionalidade da Lei nº 10.865/04 na parte em que revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. Eis síntese do referido julgamento (com os meus grifos): 



    “Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade. (…) 4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    De outra parte, a matéria articulada nas razões recursais quanto ao direito da Impetrante de creditar-se, na apuração das contribuições para o PIS e COFINS, de todos os insumos (além das despesas financeiras), representa inovação recursal, porquanto sequer foi debatida no acórdão recorrido. 



    Por fim, afasto a alegada violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE , Ministro Gilmar Mendes).”



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator